Tribunal: TJPA
Processo: 0810083-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810083-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RENATO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, §1º, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando são adotadas medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Thiago França Cardoso, em favor do nacional Paulo Renato de Oliveira, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 6387844, em síntese, que:

“De acordo com o inquérito policial, fora efetuada a prisão em flagrante em 16 de abril de 2021 sendo-lhe imputado o tipo penal suposta prática do crime tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal, conforme fatos narrados no APF. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Acontece Excelência que no caso em tela os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva não estão presentes, e o ora requerente tem todos os requisitos para responder em liberdade.

MM. Desembargador, o primeiro ponto de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e referente ao prazo de prisão da mesma em regime fechado.

O ora acusado foi preso dia 16 de abril de 2021, perfazendo um lapso temporal na data de hoje 15 de setembro de 2021 – 6 (seis) meses de prisão preventiva em regime fechado, 181 (cento e oitenta e um dias) sendo que sequer foi definido qual quer audiência para o acusado.

Desde o primeiro dia da apreensão do ora acusado dia 16 de abril de 2021, está preso preventivamente em regime fechado, há 181 dias, 6 meses, a defesa entende totalmente desproporcional e desarrazoado, o que mais parece pela análise da movimentação processual e que o Estado geridos pelos seus servidores esquecem que ali tem uma vida reclusa.” <sic>

Por conseguinte, fundamenta seu pedido no excesso de prazo para a formação da culpa, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“À vista de todo o exposto, requerem os impetrantes que:

1. presentes os pressupostos da fumaça de bom direito e do perigo pela demora, que o ora acusado está preso preventivo a 6 (seis) meses, 181 (cento e oitenta e um reais) dias, que confronta os princípios basilares constitucionais, sendo eles – dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade e celeridade processual, e que a prisão preventiva não pode ter o caráter de prisão pena, e conforme todos os argumentos de fato e de direito neste HC delineados, restando demonstrado a ilegalidade na manutenção desta ordem preventiva, digne-se Vossa Excelência, liminarmente, em revogar os efeitos da prisão preventiva e ordenar a soltura do paciente PAULO RENATO DE OLIVEIRA, que se encontra recolhido a unidade prisional de CENTRO DE RECUPERAÇÃO MASCULINO DE VITÓRIA DO XINGU - CRMV.

2. Requer a concessão da presente ordem de
habeas corpus
com a consequente expedição de alvará de soltura, concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente
writ
.

3. Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória ao paciente.

4. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por uma das Medidas Cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” <sic>

Junta documentos (Id. 6387846 a 6392086).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6408765, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6500907, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 6577982.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Do excesso de prazo – Inocorrência

De início, ressalta-se que, para a constatação do excedimento da marca temporal, é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

In casu
, em que pese o paciente encontrar-se segregado desde o dia 16/04/2021, é forçoso reconhecer que o trâmite do processo a que responde não revela morosidade, pois encontra-se dentro da normalidade.

Veja-se das esclarecedoras informações, Id. 6500907,
verbis
.

“(...).

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público Estadual oferece denúncia (Id Num. 26881361) em desfavor de
PAULO RENATO DE OLIVEIRA
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 17,
caput
da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo) c/c art.

333,
caput
, do CP (corrupção ativa)
.

Narra a denúncia que no dia 14/04/2021, por volta das 05h, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima indicando os dados de um caminhão (modelo, cor e placa) que estaria transportando e comercializando munições no município de Altamira/PA.

A denúncia informava ainda que, por volta das 06h o referido caminhão estaria passando pela Rod.

Transamazônica, na entrada do bairro Casa Nova, para fazer a distribuição das munições.

(...).

Ainda segundo os policiais que realizaram a abordagem, o ora denunciado aparentava bastante nervosismo e, diante das fundadas suspeitas, a guarnição realizou a busca no veículo.

Na busca veicular, a guarnição constatou que o referido caminhão realizava o transporte de tubos de PVC e que, em meio aos tubos, transportava grande quantidade de munição. Na oportunidade, foram apreendidos ainda três cheques totalizando valor superior a R$ 26.000,00 (vinte seis mil reais), além de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro.

Diante da constatação, a guarnição passou a indagar PAULO acerca do material, oportunidade em que este tentou oferecer o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à guarnição policial para esquivar-se do flagrante.

Após a tentativa de corrupção ativa, um dos policiais inicia gravação do vídeo acostado aos autos no ID 25608888, em que pergunta ao ora denunciado: Qual é a proposta mesmo que o senhor falou? textuais. Outro policial complementa: Qual é a proposta que o senhor tinha que dar pra gente esquecer o que a gente viu por aqui? textuais. PAULO responde, nitidamente, que falava pro rapaz e ele conseguiria depositar R$ 15.000,00 pra vocês textuais.

(...).

Auto de apreensão Id Num. 25608014 - pág. 23 detalha as munições apreendidas. São estas: 690 cartuchos de calibre 16; 775 cartuchos de calibre 12; 900 cartuchos de calibre 28; 960 cartuchos de calibre 32, 350 cartuchos de calibre 36; 825 cartuchos de calibre 20; 290 cartuchos de calibre 38spl ogival; 50 cartuchos de calibre 38spl ponta oca; 2000 cartuchos de calibre 22 ogival; 200 espoletas para cartuchos plásticos; 36 estojos CBC 9.1 presidente; 50 cartuchos de calibre 44 ogival.

(...).

Conclui a exordial acusatória que o total apreendido supera 27 mil munições, quantidade desarrazoada para mero porte, evidenciando, juntamente com os valores em cheques e dinheiro apreendidos, a prática do comércio ilegal de munições.

(...).

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

Em decisão datada de 16/04/2021, este Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelos fundamentos constantes na decisão em anexo (Id Num. 25647642).

A defesa do paciente já ingressou com dois pedidos de liberdade, os quais foram indeferidos por este Juízo, nos termos das decisões de Id Num. 26262981 e Id Num. 28908592, em anexo.

Além do mais, já foram prestadas informações no Habeas Corpus nº 0806136-81.2021.814.0000 ao E.TJPA, estando concluso para julgamento, conforme pesquisa realizada junto ao sistema PJe. Bem como foram prestadas informações ao STJ, nos autos do
Habeas Corpus
nº 148749 - PA (2021/0180158-5).

Por fim, na última decisão proferida por este Juízo, no dia 21/09/2021 (Id Num. 34685605 – em anexo), foi determinada a intimação do Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado PAULO RENATO DE OLIVEIRA, no prazo de 05 (cinco) dias (Id Num. 30158172).

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Quanto a fase processual, em decisão do dia 21/09/2021 (Id Num.

34685605 – em anexo) as teses defensivas apresentadas em Resposta à acusação foram refutadas, o recebimento da denúncia foi Ratificado, bem como foi designada audiência de instrução para o dia 28/10/2021, às 09h00min.” <sic>

Assim, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois, segundo a
jurisprudência do c. STJ, "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Ainda:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CR), considerando cada caso e suas particularidades.

(...).

3. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite processual, diante da inexistência de morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. A despeito de presidir demanda criminal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, o Magistrado de primeiro grau vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Ademais, a instrução processual se concluiu e o Ministério Público já ofertou seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve prolação de sentença.

(...).

6. Ordem denegada.

(HC 603.537/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21/10/2021